Tribunal: TJMT
Processo: 0001188-62.2015.8.11.0085
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001188-62.2015.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS DE ALMEIDA ZANOVELLO - CPF: 015.250.091-09 (APELADO), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA REJEITADA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA LUZ PARA TODOS – VALORES DESPENDIDOS PELO PARTICULAR PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS - RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIOS EM DESFAVOR DA REQUERIDA APELANTE MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)-
Não consta dos autos qualquer prova da quitação administrativa, como a devida juntada dos originais do suposto acordo avençado entre as partes; Nem as “imagens” coladas no corpo do apelo são sequer legíveis; e, ainda que o fossem como já dito, necessária seria a juntada dos originais. Portanto, não provou o fato extintivo alegado quedando-se apenas no campo das ilações.

(2)- Havendo comprovação da construção de rede elétrica pelo particular cujas instalações passaram para o patrimônio da empresa Concessionária de Energia Elétrica que explora atividade lucrativa, inclusive, se utilizando da rede do autor para distribuir energia a outros consumidores surge o dever da concessionaria e indenizar pelos gastos que o particular realizou na construção da obra, sob pena de enriquecimento sem causa. As determinações da ANEEL para indenizações de rede particular de energia elétrica são voltadas para a regulamentação da questão seara administrativa não se vinculando ao judiciário quando a parte tem de buscar as vias judiciais para solucionar a controvérsia e no bojo do processo é apurado o valor da indenização.

(3)- Uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos com a construção de rede de eletrificação rural despendido pelo particular, decorrente do Programa do Governo Federal Luz para Todos, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata, pois a prorrogação da universalização do programa até o ano de 2022, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior.

R E L A T Ó R I O

Egrégia câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto
contra a sentença de ID
122731085
; proferida
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte-MT, na Ação de Restituição de Valores empregados na implantação de transformador, com extensão de rede elétrica de distribuição rural no
0001188-62.2015.8.11.0085
, proposta por
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA ZANOVELLO
, em face de
ENERGISA S/A
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a apelante a ressarcir o valor de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, da citação válida, extinguindo o feito com resolução de mérito, art. 487, I do NCPC. E diante da sucumbência reciproca condenar âmbar as partes ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação; na proporção de 50% em desfavor de cada parte.

Em suas razoes de ID.: 122731085 alega:
(i)

que durante o processo, fora firmado acordo entre as partes, em 07/04/0217, conforme termo de restituição, sendo quitado o debito com base nos cálculos da apelante;

(ii)

que consta da avença a renúncia de qualquer reparação, ainda que remanescente, em face dos fatos narrados, conforme termo de opção de pagamento;

eventualmente : (iii)

que as obras foram realizadas por conta e risco do apelado;

(iv)

que não houve qualquer autorização por sua parte para a incorporação da rede particular pela apelante;

(v)

que o cronograma da Luz para Todos teve seu prazo prorrogado para 2022;

(vi)
que não é todo valor gasto que deve ser restituído, como preceitua as normas da ANEEL;
Prequestiona

violação aos artigos 188, I do CC; e Lei 10.848/04, Decreto 5.163/04 e Lei 13.606/18

Contrarrazões, ID.: 122731096, rebate a tese recursal.

Pugnando ao final

pelo desprovimento do apelo e manutenção da bem lançada sentença; bem como a condenação da apelante em honorários recursais;

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

Quitação Administrativa - Quanto à quitação administrativa alegada pela apelante, esta se quer foi levantada senão agora em fase recursal, o que eventualmente não geraria qualquer problema. Mas, mesmo nesta situação, observado o contraditório e a ampla defesa,não reside prova deste acordo e muito menos de que houve a efetivação do pagamento eventualmente acordado entre as partes.

Como dito, não consta dos autos qualquer prova nesse sentido, com a devida juntada dos originais do suposto acordo avençado entre as partes.

Destaco que nem as “imagens” coladas no corpo do apelo são sequer legíveis; e, ainda que o fossem, como já dito, necessária seria a juntada dos originais. Portanto, não provou o fato extintivo alegado quedando-se apenas no campo das ilações. De todo sabido que a prova deve convencer e, neste caso, a obrigação era todo da concessionária de energia de comprovar que efetivamente pagou. Exigir da outra parte seria consolidar a possibilidade de prova negativa. Nuances de pagamento, documentos inócuos não satistaz o julgador que precisa de elementos válidos para formar a sua convicção. Da forma feita, o pretendido seria dar presunção de veracidade de uma alegação divorciada de prova plena. Assim, não comprovou a concessionária de serviços públicos a obrigação que lhe estava sendo exigido nos autos a respeito do ônus d a prova, dentro da

dicção do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desta forma, não acato estes argumentos.Não se pode ignorar, por outro lado, a máxima:
‘Quem paga mal, paga duas vezes’
.

Com tais aspectos, rejeito esta questão de carência da ação.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de recurso apelação cível proposto
contra a sentença de ID
122731085
; proferida
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte-MT, na Ação de Restituição de Valores empregados na implantação de transformador, com extensão de rede elétrica de distribuição rural no
0001188-62.2015.8.11.0085
, proposta por
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA ZANOVELLO
, em face de
ENERGISA S/A
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a apelante a ressarcir o valor de R$9.200,00 (nove mil e duzentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, da citação válida, extinguindo o feito com resolução de mérito, art. 487, I do NCPC. E diante da sucumbência reciproca condenar âmbar as partes ao pagamento das custas processual e honorário advocatícios fixado em 10% do valor da condenação na proporção de 50% em desfavor de cada parte.

Noticiou a parte autora/recorrida que despendeu o custeio das obras de eletrificação de seu imóvel rural, no valor de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), motivo pelo qual pugna pelo ressarcimento, acrescido de correção e juros previstos na Resolução 223 e 414 da ANEEL.

Narrou que é proprietária de imóvel rural, na Estrada Linha Paraná s/n, no Município de Terra Nova do Norte, e que, que após 3 anos a requerida respondeu que a instalação da rede se daria conforme cronograma do Luz para Todos ou a seu ônus, desde que realizada por empresa habilitada, com projeto a ser aprovado pela requerida, a ser restituído os valores;
diante disto
, o autor construiu com recursos próprios a rede elétrica para servir seu imóvel, mediante projeto previamente aprovado pela requerida/recorrente, e que foi incorporada ao patrimônio dela a partir da eletrificação da rede.

O juiz a quo julgou a ação procedente para condenar a requerida/recorrente a ressarcir à autora/recorrida no valor de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), corrigidos e acrescidos de juros.

A tese recursal funda-se na necessidade de reforma da sentença para julgar a demanda improcedente, uma vez que a parte recorrida requereu o pagamento em data antecipada, em desobediência a ordem de pagamentos das despesas destinadas ao ressarcimento das instalações elétricas realizadas, além de não ter apresentado documentos plausíveis a comprovar os referidos gatos ora vindicados.

Irresignada, a apelante sustenta a ausência de obrigatoriedade de ressarcir o apelado pelos valores despendidos nas obras de construção de ramal particular de energia elétrica, realizados por conta e risco do autor.

Após detida análise dos autos, infere-se que a questão não é de difícil elucidação.

Analisando a dinâmica dos fatos e as circunstâncias que os envolvem, visualiza-se que a controvérsia reside na legalidade das cláusulas contratuais estabelecidas no Contrato de Eletrificação Rural e Outras Avenças, como forma de execução do programa governamental denominado “Luz no Campo”, com direito ou não a restituição dos valores aportados e na possibilidade de revisão do pacto para estender, em favor da parte autora, os benefícios do denominado programa “Luz para Todos” (Decreto no 4.873/2003).

O Decreto n° 41.019/57 dispõe expressamente acerca da responsabilidade total da concessionária no caso dos autos, bem como quanto à devolução dos valores despendidos pelo consumidor para realização da obra de instalação da rede de energia elétrica.

Vejamos:

“Art. 140. O atendimento de novas ligações, acréscimos ou decréscimos de carga (art. 138) fica condicionado ao pagamento, quando for o caso, da participação financeira do consumidor.

§1° A critério do concessionário, o pagamento de que trata este artigo poderá ser parcelado.

§2° Com o fim de compatibilizar o prazo fixado para o atendimento com as necessidades do consumidor, poderá este, mediante prévio ajuste, aportar a totalidade dos recursos indispensáveis à realização da obra. “A concessionária efetuará a restituição da parcela de sua responsabilidade por meio de entrega de ações, fornecimento de energia ou outra forma entre as partes convencionadas”.

“Art. 141. São de responsabilidade total do concessionário os encargos correspondentes a:

I - obras no sistema elétrico que não estejam vinculadas diretamente ao atendimento de novas cargas;

II - obras necessárias para atender aos níveis de continuidade e de qualidade de serviço fixados pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, bem como aquelas atribuíveis ao concessionário em conformidade com as disposições regulamentares vigentes.

Parágrafo único. “O disposto nos incisos I e II aplica-se igualmente aos casos em que a execução das obras seja feita concomitantemente com o atendimento de solicitações enquadradas no art. 138”.

Destaque-se que o supracitado Decreto permite que a concessionária pactue a restituição do investimento por meio de entrega de ações, fornecimento de energia ou outras formas entre as partes convencionadas, mas jamais se pode cogitar da temerária proposição apresentada pela requerida de ausência de restituição, justamente porque fadado ao enriquecimento indevido da concessionária que incorporou as instalações de energia elétrica, cujos encargos são de sua total responsabilidade, conforme já delineado.

O fornecimento de energia elétrica é serviço de natureza essencial para garantir o mínimo existencial básico, razão pela qual as empresas concessionárias são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, não pairando dúvidas quanto à responsabilidade exclusiva da requerida pelo pagamento das despesas advindas da instalação da rede de energia elétrica.

Registre-se que, estando à estrutura financiada pela parte requerente incorporada ao patrimônio da parte requerida, cabe o dever de arcar integralmente com seu custo, sob pena de enriquecimento indevido.

Deste modo, não há como fugir do tratamento igualitário para ambos, uma vez que o fim específico dos programas foi o atendimento a consumidores rurais em iguais condições, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, esculpido no art. 5o, caput, da Constituição Federal.

Deveras, em que pese o esforço da empresa de energia apelante, em demonstrar a ausência do dever de ressarcimento, entendo que o autor deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, exceto os valores já atingidos pela prescrição, porquanto, trata-se de serviço essencial que deve ser disposto ao consumidor, tendo este antecipado a instalação com recursos próprios, com a necessária autorização e fiscalização exercida pela concessionária, impondo o dever dessa em ressarci-lo.

A propósito, os julgados deste e. TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PROGRAMA LUZ PARA TODOS - AUTO DE CONSTATAÇÃO E PROVAS QUE COMPROVAM A CONSTRUÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA ELÉTRICA PELO AUTOR - UTILIZAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA PARA FORNECIMENTO A OUTROS CONSUMIDORES - COMPROVAÇÃO DE DESEMBOLSO DE VALORES PELO PARTICULAR NECESSIDADE DE INDENIZAR O PARTICULAR PELAS DESPESAS REALIZADAS COM A CONSTRUÇÃO DA REFERIDA REDE SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 229/06 - REGULAMENTAÇÃO DA QUESTÃO REFERENTE À INDENIZAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA - NÃO VINCULAÇÃO DO JUDICIÁRIO QUANDO A PARTE BUSCA SOLUCIONAR A QUESTÃO VIA JUDICIAL - ORÇAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Havendo comprovação da construção de rede de energia elétrica pelo particular cujas instalações passaram para o patrimônio da empresa Concessionária de Energia Elétrica que explora atividade lucrativa, inclusive, se utilizando da rede do autor para distribuir energia a outros consumidores surge o dever da concessionaria e indenizar pelos gastos que o particular realizou na construção da obra, sob pena de enriquecimento sem causa. As determinações da ANEEL para indenizações de rede particular de energia elétrica são voltadas para a regulamentação da questão seara administrativa não se vinculando ao judiciário quando a parte tem de buscar as vias judiciais para solucionar a controvérsia e no bojo do processo é apurado o valor da indenização.” (RAC n. 0002781-65.2017.8.11.0018, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018,Publicado no DJE 23/11/2018)’.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA LUZ PARA TODOS – VALORES DESPENDIDOS PELO PARTICULAR PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos com a construção de rede de eletrificação rural despendido pelo particular, decorrente do Programa do Governo Federal Luz para Todos, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata, pois a prorrogação da universalização do programa até o ano de 2017, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior.” (RAC n. 39191/2017, Relator: Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 03/10/2017)’.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS – RESOLUÇÃO No 223/2003 DA ANEEL – RESSARCIMENTO DEVIDO – QUESTÃO DECIDIDA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O direito à devolução de valores gastos com as despesas para construção de rede de eletrificação rural decorre de Programa do Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade concedida aos interessados de construir as redes com os seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos realizados.“ A Segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do CPC já assinalou que é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica.” (AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3a Turma, julgado em 14/05/2013). Se a rede elétrica construída pelo consumidor, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária de serviço público, resultando em fonte de receita para esta, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra.” (RAC n. 68675/2017, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 04/10/2017)’.

Assim, diante da prova escrita apresentada pelo apelado, competia à apelante comprovar que o valor apresentado não foi efetivamente pago pelo apelado que reclama a restituição, conforme preceitua o art. 373, inc. II, do CPC, por se tratar de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor.

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento doutrinário de Fredie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria

Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)’.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou.

Ademais, não é possível a aplicação do disposto no art. 37, §1o, da Resolução n. 414/10 da ANEEL, tendo em vista que a apelante deixou de apresentar orçamento para realização da obra, consoante exegese do inciso II da referida norma legal.

Observa-se que os documentos juntados aos autos, que o autor trouxe, são prova suficiente da instalação da rede de eletrificação em sua propriedade rural e do valor gasto, inclusive com autorização e fiscalização da própria apelante.

De outro modo, em que pese às alegações, não se olvida que as instalações de energia elétrica realizadas pelo apelado foram incorporadas ao patrimônio da concessionária, pelo simples fato de que há legislação especial sobre a matéria, como se vê no art. 42, inc. IV, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, verbis:

“Art. 42...

(...)

IV – os bens e instalações oriundos das obras, de que trata este artigo, devem ser cadastrados e incorporados ao Ativo Imobilizado em Serviço da distribuidora na respectiva conclusão, tendo como referência a data de energização da rede, contabilizando-se os valores da correspondente participação financeira do consumidor conforme disposto no Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica.”

Importante mencionar, que no presente caso, os gastos e despesas que o autor reclama a restituição, não se enquadram naqueles em que o consumidor deve arcar sozinho com os custos da instalação da rede de eletrificação rural, conforme se vê no art. 44, da mesma Resolução n. 414/2010, vejamos:

“Art. 44. É de responsabilidade exclusiva do interessado o custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos:

I – extensão de rede de reserva;

II – melhoria de qualidade ou continuidade do fornecimento em níveis superiores aos fixados pela ANEEL, ou em condições especiais não exigidas pelas disposições regulamentares vigentes, na mesma tensão do fornecimento ou com mudança de tensão, exceto nos casos de que trata o § 1o do art. 13; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

III – melhoria de aspectos estéticos;

IV – empreendimentos habitacionais para fins urbanos, observado o disposto na Seção XIII deste Capítulo; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

V - infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica internas aos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, observado o disposto na Seção. XIII deste Capítulo; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

VI – fornecimento provisório, conforme disposto no art. 52; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

VII – deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do art. 102; e (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015) VIII – outras que lhe sejam atribuíveis, em conformidade com as disposições regulamentares vigentes. (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)”

Dessa forma, não existindo a responsabilidade do apelado em arcar com a construção e manutenção de uma rede de transmissão de energia, não prospera a pretensão da apelante, sob pena de enriquecimento indevido dela.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais
em desfavor da requerida
apelante no importe de 10% (dezessete por cento) do valor da condenação, art. 85, § 11o, do CPC; MANTIDOS os 5% em desfavor do autor apelado pela sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022